Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001323-11.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANA S GONCALVES DE FARIAS MERCEARIA - CNPJ: 29.557.209/0001-32 (RECORRENTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 947.780.941-15 (ADVOGADO), DARIELA REGINA SOUZA CRUZ 03139815158 - CNPJ: 25.014.553/0001-24 (RECORRENTE), REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0001-74 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020